Tribunal: TJDFT
Processo: 0720488-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE EXIGIR CONTAS. DESCABIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR.

1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A ação de prestação de contas possui duas fases, na primeira fase está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma ou conteúdo.

3. A prestação de contas é princípio de direito aplicável a todos que administrem ou que possuam sob sua guarda bens alheios, competindo sua propositura tanto a quem tiver o direito de exigi-las, quanto a quem tiver a obrigação de prestá-las (art. 914 do CPC).

4. Recurso não provido.